Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730597-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES AGRAVADO: MTD ENGENHARIA LTDA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Ciente dos embargos de declaração opostos pelo agravante (id. 62598112) da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (id. 62075710). A agravada MTD Engenharia já apresentou resposta ao agravo de instrumento, na qual suscita a preclusão da matéria deduzida no recurso e pede a condenação do agravante à multa por litigância de má-fé (id. 62937572). Isso posto, ao agravante para, em cinco dias, manifestar-se sobre as referidas questões suscitadas na resposta da agravada, arts. 10 e 933 do CPC e à agravada, no mesmo prazo, sobre os embargos de declaração do agravante, art. 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento. Brasília - DF, 27 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora